Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703915-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE REINALDO FRANCISCO TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA PEREIRA FILHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR